Tribunal: TJBA
Processo: 8081187-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8081187-05.2025.8.05.0000 – Comarca de Lauro de Freitas/BA Impetrante: Marcos da Silva Carrilho Rosa Paciente: Rodrigo Pinheiro Schettini Advogado: Dr. Marcos da Silva Carrilho Rosa (OAB/DF: 41.622) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA Processo de 1º Grau: 8003091-79.2023.8.05.0150 Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA (ART. 168, §1°, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DELITIVA, INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, NULIDADE DO FEITO PELO NÃO OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, DESVIO DE FINALIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PREJUDICIALIDADE. OFERTA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL JÁ ACEITA PELO PACIENTE NA AÇÃO PENAL N.° 8003091-79.2023.8.05.0150. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Marcos da Silva Carrilho Rosa (OAB/DF: 41.622), em favor de Rodrigo Pinheiro Schettini, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 168, §1°, inciso III, do Código Penal, nos autos da Ação Penal tombada sob n.° 8003091-79.2023.8.05.0150. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 96739420), a ausência de dolo na conduta atribuída ao paciente, o que afastaria a tipicidade da conduta. Sustenta, ainda, a inexistência de justa causa para a persecução penal, ao argumento de não haver indícios de autoria e materialidade delitiva, pugnando, assim, pelo trancamento da ação penal. Aduz, ainda, a nulidade do feito de origem por ausência de oferecimento de suspensão condicional do processo. Sustenta, por fim, o desvio de finalidade da persecução pena e violação ao princípio da proporcionalidade. IV - Informes judiciais (Id. 90488224) noticiam, in verbis: “[...] Pelo presente, venho a Vossa Excelência, prestar as informações que foram requisitadas por meio do ofício / decisão monocrática datada de 09/01/2026, recebida em conclusão na presente data, sobre o habeas corpus em favor do paciente supracitado, o que faço na forma seguinte: O processo de nº 8003091-79.2023.8.05.0150 trata de ação penal em face do ora paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal, cuja denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 30/01/2023. Após detido exame da inicial, constatando-se a legitimidade do Ministério Público e havendo indícios razoáveis de autoria e materialidade, assim como a justa causa necessária ao prosseguimento do feito, não tendo ocorrido qualquer causa de extinção da punibilidade, a denúncia foi recebida no dia 03/02/2023. À vista das tentativas frustradas de sua citação pessoal, o então paciente foi citado por edital em 27/09/2023, entretanto apresentou, em causa própria, sua resposta à acusação em 05/10/2023. Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma deixou de ocorrer, em virtude da não localização da vítima. Em 23/12/2026, o acusado requereu a nulidade do processo, aduzindo a não oferta da suspensão condicional do processo pelo Ministério Público. Na presente data, Este Juízo determinou a intimação da acusação para manifestação sobre o referido pedido, no prazo de 05 (cinco) dias [...]”. V - Em consulta aos autos originários tombados sob n.° 8003091-79.2023.8.05.0150 (PJe 1° Grau), constata-se não mais persistir a coação narrada pelo Impetrante, uma vez que o Ministério Publico propôs acordo de não persecução penal (Id. 539636042 do mencionado processo), o qual fora aceito pelo paciente, requerendo, inclusive, a designação de audiência extrajudicial pelo Órgão Ministerial (Id. 540368879 do feito originário). VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem. VIII - HABEAS CORPUS PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8081187-05.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Marcos da Silva Carrilho Rosa (OAB/DF: 41.622), como paciente, Rodrigo Pinheiro Schettini e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.